Tribunal: TJDFT
Processo: 0747957-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747957-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por IA. R. F. B. e IU. R. F. B., devidamente representados, em face da r. decisão (ID 53258694) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização ajuizada em desfavor de Bradesco Saúde S/A, indeferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 53258692), alegam, em síntese, que são gêmeos nascidos prematuros extremos (29 semanas, 1.155 kg cada) e que, em razão do diagnóstico de Puberdade Precoce Central – CID E22.8, foi prescrito o uso dos fármacos Neo-Decapeptyl LP de 11,25mg e Genotropin 36UI para o bloqueio da puberdade e desenvolvimento e estímulo do crescimento. Afirmam que o fato de o medicamento ser de uso domiciliar, sem necessidade de internação, não descaracteriza a imprescindibilidade do tratamento e a sua urgência, sendo atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito de como o tratamento deve ser ministrado. Aduzem que a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Asseveram que está comprovada a necessidade do tratamento, que os medicamentos estão registrados na ANVISA e são reconhecidos pela CONITEC/MS, bem como um deles é previsto no rol da ANS (hormônio crescimento). Nesse sentido, qualquer cláusula limitadora se mostra iníqua e abusiva, devendo ser declarada nula, nos termos do artigo 51, IV e XV, do CDC. Juntam aos autos documentos que demonstram que um dos procedimentos está previsto no rol da ANS (hormônio de crescimento) e o outro preenche os requisitos do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, com base nos estudos e protocolos da CONITEC. Sustentam que o risco de dano grave e irreparável aos Agravantes é evidente, pois a medicação prescrita para déficit de crescimento tem período certo para ser utilizado, sob consequência de ineficácia do resultado pretendido. Requerem a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à Agravada o imediato custeio e fornecimento dos fármacos, na quantidade e na forma prescrita pela médica especialista, durante todo o tratamento até alta médica, com fixação de multa diária. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Destaque-se, de início, que os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Segundo os relatórios médicos juntados (IDs 53258705 e 53258706), os Agravantes, atualmente com cerca de 11 (onze) anos e 7 (sete) meses, enfrentam “Puberdade rapidamente progressiva com avanço de maturidade óssea e perda de altura final” e “a puberdade rapidamente progressiva em crianças prematuras é uma condição complexa e se não for prontamente identificada e tratada, leva a perda na estatura final”. Conforme amplamente divulgado, no dia 8/6/2022, a Segunda Seção do c. STJ, no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, no entanto, a existência de situações excepcionas capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol, in verbis: "Proclamação Final de Julgamento: Prosseguindo o julgamento, após o voto-vista antecipado do Sr. Ministro Villas Bôas Cueva acompanhando o Sr. Ministro Relator com acréscimo de parâmetros e o aditamento ao voto da Sra. Ministra Nancy Andrighi mantendo a tese do rol exemplificativo, o Sr. Ministro Relator ajustou seu voto acolhendo as proposições trazidas pelo Sr. Ministro Villas Bôas Cueva, e a Segunda Seção, por maioria, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, estabeleceu a tese quanto à taxatividade, em regra, nos seguintes termos: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso concreto, a Segunda Seção, por unanimidade, negou provimento aos embargos de divergência, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator." (Segunda Seção, EREsp no 1886929/SP, Relator: Min. Luís Felipe Salomão, Data do Julgamento: 8/6/2022 Entretanto, em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. De acordo com o novel normativo, a Lei no 9.656/1998 passa a vigorar com as seguintes alterações, in verbis: "Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...) Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação. (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022) II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei no 14.454, de 2022)" Da análise do texto legal, constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. No caso em apreço, os medicamentos ora requeridos, Neo-Decapeptyl LP de 11,25mg e Genotropin 36UI, possuem registro na Anvisa (IDs 53258703 e 53258704) e o uso do Neo-Decapeptyl LP (Embonato de Triptorrelina) é reconhecido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC/MS para o tratamento da puberdade precoce (ID 53258698 - pág. 15). O hormônio do crescimento, por sua vez, está previsto no rol da ANS (ID 53258695 - pág. 2) e os dois fármacos estão incorporados ao SUS Assim, impõe-se reconhecer que os medicamentos indicados se mostram eficazes no tratamento do distúrbio de crescimento dos Autores/Agravantes, possibilitando-lhes aumentar a estatura. Ressalte-se que há precedente deste eg. TJDFT favorável ao pleito dos Autores. Confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A autora é beneficiária do plano de saúde da agravada e foi diagnosticada com "Deficiência parcial do hormônio do crescimento - DGH (E23.0)", tendo a médica assistente consignado que "a paciente encontra-se pré-púbere, momento ideal para a terapêutica" (Somatropina Recombinante Humana/Genotropin® 12mg) (ID 35136608, p. 60/61). A operadora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento nos seguintes termos: "a medicação Genotropin para a menor matr. 1690893602, 7 anos apresentando distúrbio no crescimento, é subcutânea, de uso domiciliar, não é de dispensação pelo Plano de Saúde cf Resolução Normativa da ANS" (ID 35136608, p. 68). 3. No julgamento finalizado no dia 08/06/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS). Foram estabelecidos parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, "desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS". 4.A Resolução Normativa - RN n. 465 de 24 de fevereiro de 2021, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, incluiu o Hormônio do Crescimento (HGH) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, consoante se infere de seu Anexo I. Além disso, o Ministério da Saúde aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência do Hormônio de Crescimento - Hipopituitarismo, indicando expressamente a somatropina para o tratamento de "Deficiência parcial do hormônio do crescimento - DGH (E23.0)". 5.Diante de tal quadro, está demonstrada a necessidade e eficácia do tratamento apontado, em razão do quadro clínico, conforme atesta a médica assistente. Importa destacar que não há prova nos autos da existência de outro fármaco eficaz, efetivo e seguro, já incorporado ao mencionado rol, para acura da paciente. 6. O fato de existir norma abstrata afastando a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar por parte dos planos de saúde não desobriga a agravada de fornecer medicamento que é indispensável ao tratamento da doença para a qual oferece cobertura, sob pena de se desvirtuar a finalidade do contrato de assistência à saúde e frustrar a essência do tratamento. 7. Há elementos capazes de evidenciar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque o relatório médico apresentado pela agravante (ID 50149003 e 50149017), recomenda expressamente que o tratamento com o referido medicamento seja realizado neste momento, no qual a agravante está na pré-puberdade, poisa eficácia da medicação depende da sua utilização em período determinado e apropriado. 8. Desse modo, presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde da paciente, que necessita do medicamento somatropina para assegurar o seu regular crescimento, conforme relatório médico, deve ser deferida a tutela de urgência antecipada. 9. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1607558, 07146541320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORMENCIMENTO DE MEDICAMENTO EM REGIME AMBULATORIAL. TRATAMENTO DE PUBERDADE PRECOCE. TRIPTORRELINA. NEGATIVA ILÍCITA. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO GRAVE OU DE URGÊNCIA-EMERGÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da alínea "b" do inciso I do artigo 12 da Lei 9656 é dever dos planos e seguros de saúde custear tratamentos médicos em regime ambulatorial assim solicitados pelo médico assistente do beneficiário. 2. "O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente" (STJ - AgInt no REsp 1882735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). 3. Suficientemente justificada a aplicação do medicamento Triptorrelina para tratamento, em regime ambulatorial, do quadro de puberdade precoce central, com vistas a aumentar a expectativa de estatura, é dever do plano ou seguro de saúde a sua cobertura. 4. "A negativa administrativa ilegítima de cobertura para procedimento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes."(AgInt no AREsp 1.563.886/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 1o/04/2020). 5. Hipótese em que não há que se falar em situação grave ou de urgência-emergência médica, razão por que não se pode concluir por relevante violação a direitos da personalidade da beneficiária a ponto de se ter por configurado dano moral indenizável. Condenação por dano moral excluída. 6. Recursos conhecidos. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré parcialmente provido.” (Acórdão 1390655, 07109009420218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Desse modo, viável reconhecer a probabilidade do direito invocado pelos Agravantes. O periculum in mora também se evidencia e é extraído do relatório médico juntado ao feito (IDs 53258705 e 53258706), uma vez que atesta a imprescindibilidade do uso dos fármacos para o tratamento dos Agravantes. Destaque-se inexistir o perigo de irreversibilidade da medida, pois, em caso de improcedência do pedido inicial, a Agravada pode cobrar o ressarcimento de seus gastos com o fornecimento dos remédios. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para determinar à Agravada que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, forneça os medicamentos Neo-Decapeptyl LP de 11,25mg e Genotropin 36UI aos Agravantes, nos moldes da prescrição médica (IDs 53258701 e 53258702), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A obrigatoriedade do fornecimento dos fármacos fica condicionada à reavaliação dos pacientes e apresentação de relatório médico a cada 6 (seis) meses, demonstrando a eficácia e necessidade de continuidade do tratamento. A multa arbitrada poderá ser revista a qualquer tempo, de modo que cumpra o seu desiderato. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator